Tribunal: TJMT
Processo: 1026332-58.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026332-58.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOANA D ARC DA SILVA - CPF: 176.766.061-87 (EMBARGANTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (EMBARGADO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - CPF: 865.205.806-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1026332-58.2024.8.11.0003

EMBARGANTE: JOANA D ARC DA SILVA

EMBARGADA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
–
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1 - Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2 – Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

JOANA D ARC DA SILVA
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 308466364, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante do ID no 306992859, que
por unanimidade
,
negou provimento
ao recurso de apelação (ID no 295126360) mantendo a sentença de improcedência da lide, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso, posto que deixou de analisar a questão crucial da disponibilidade de margem consignável para a contratação dos cartões de crédito consignado RMC. Sustenta que tal ponto seria de extrema relevância para a justa resolução da controvérsia, pois a existência de limite para a contratação de um empréstimo consignado tradicional tornaria ilógica a opção pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Argumenta que, de um crédito de R$ 1.412,00, apenas um empréstimo estava averbado no valor de R$ 455,69, e considerando o limite de até 35% de consignado, haveria ainda um limite disponível de R$ 38,51, o que permitiria a contratação de mais um empréstimo consignado comum, não havendo razão para optar pela modalidade mais onerosa de cartão de crédito.

Aduz ainda que a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
pelo acórdão desconsidera que a embargante, sendo aposentada e sem conhecimento técnico sobre produtos financeiros complexos, acreditava que os descontos realizados em seu benefício previdenciário se referiam a um empréstimo consignado tradicional,
pelo que
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões apontadas.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID no 313792853.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão

embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade e contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

In casu
, a embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da disponibilidade de margem consignável para contratação de empréstimo consignado tradicional, o que, segundo seu entendimento, tornaria ilógica a opção pela contratação de cartão de crédito consignado, modalidade mais onerosa.

Contudo, não se vislumbra a omissão apontada. O acórdão embargado analisou detidamente a questão da validade da contratação dos cartões de crédito consignado, considerando que a embargante tinha plena ciência do negócio jurídico celebrado, inclusive com o recebimento dos valores contratados em sua conta bancária.

A questão da disponibilidade de margem consignável, embora não expressamente mencionada, foi implicitamente considerada no contexto da análise da validade da contratação, quando o acórdão concluiu pela inexistência de vício de consentimento, ao afirmar que
“não procede a alegação da autora de que não contratou ou recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito.”
(Sic. ID no 297932398).

Ademais, o acórdão destacou que a embargante contratou os cartões de crédito consignado em 17/06/2022 e 28/02/2023, recebeu os créditos correspondentes e somente depois de passados quase dois anos ajuizou a ação, o que afasta a alegação de que teria sido enganada ou induzida a erro.

Destarte,
constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025